Tribunal: TJES
Processo: 0000971-89.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000971-89.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAIAS NOGUEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000971-89.2020.8.08.0032

APELANTE: ISAIAS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ISAÍAS NOGUEIRA DA SILVA

em face da r. Sentença inserta no doc. 12, pp. 38/68 do Google Drive, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e no art. 129, § 9º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento da importância de R$1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ainda na r. Sentença, foram decretadas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de frequentar estabelecimentos em que haja consumo de bebidas alcoólicas; b) proibição de manter contato com as vítimas; c) proibição de se aproximar das vítimas, devendo observar uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; e d) monitoramento eletrônico; nos termos dos arts. 22, da Lei nº 11.340/2006, e 319, incisos II e IX, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (doc. 13, pp. 37/49), o apelante requer a absolvição e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas. Pugna, também, pela revogação da medida cautelar substitutiva da prisão, consistente no uso de monitoramento eletrônico, por ser incabível e desproporcional em relação ao regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao apelante.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, apresentadas no doc. 13, pp. 51/55, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da Procuradoria de Justiça, inserto no Id. 2780138.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta
, tendo em vista ser
desnecessária a revisão
dos autos, ante a apuração de crimes punidos com pena de detenção (art. 610, do Código de Processo Penal
1
).

VITÓRIA-ES, 6 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

1
Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme brilhante voto externado pelo E. Relator, de igual forma, dou parcial provimento ao recurso, com os efeitos já considerados.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000971-89.2020.8.08.0032

APELANTE: ISAIAS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Narra a Denúncia (doc. 01, pp. 03/05) que, no dia 15 de novembro de 2020, na Rodovia BR 101, São Bento, em frente ao Posto J. R., ao lado do Restaurante Recanto Rua de Chão, Zona Rural, Mimoso do Sul/ES, o
apelante Isaías Nogueira da Silva
, de forma livre e consciente, por questões de gênero, prometeu causar mal injusto e grave à companheira Lucielena Torres de Oliveira, e, ainda, tentou ofender a sua integridade física. No mesmo contexto e lugar, o acusado ofendeu a integridade física de seu filho João Vitor Oliveira Silva.

Consta que a vítima Lucielena convive maritalmente com o acusado por mais de duas décadas, advindo 07 (sete) filhos da união.

Extrai-se da exordial acusatória que o apelante é uma pessoa ciumenta, agressiva, que faz uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, bem como que comumente agride a vítima física e moralmente. No dia dos fatos, não aceitando as ponderações da vítima Lucielena, o acusado discutiu com a ofendida, pois queria que seu filho, menor de idade, dirigisse para ele pela rodovia federal (BR-101).

Segundo o
Parquet
Estadual, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas, o apelante ameaçou matar a vítima Lucielena e, ainda, tentou agredi-la, não consumando seu intento somente em razão da pronta intervenção de seu filho João Vitor.

Contudo, com a intervenção, o acusado acabou por desferir um golpe na boca do ofendido João Vitor e, ato contínuo, o perseguiu com uma catana na mão.

Diante disso, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do apelante por entender que este incorreu na prática dos crimes tipificados nos arts. 147 e 129, § 9º, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (vítima Lucielena) e no art. 129, § 9º, do Código Penal (vítima João Vitor).

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (vítima João Vitor), e no art. 129, § 9º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (vítima Lucielena), à pena total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento da importância de R$1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em relação ao delito previsto no art. 147, do Código Penal, o apelante fora absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa alega que as provas dos autos são insuficientes para sustentar a condenação, pois “
não se tem nenhuma testemunha visual dos fatos narrados pelas supostas vítimas
” (fl. 167), requerendo, assim, a absolvição do acusado.

Compulsando-se detidamente o caderno processual, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para fornecer um juízo de certeza para a manutenção da condenação, conforme passo a demonstrar.

A
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (doc. 04, pp. 01/04); pelo Auto de Apreensão, com a descrição da arma branca consistente em “
uma catana enferrujada de cabo de cor preto
” (doc. 04, p. 05); pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Lucielena Torres de Oliveira (doc. 05, pp. 03/05); pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima João Vitor Oliveira Silva (doc. 05, pp. 07/09); e pela prova testemunhal colhida em sede policial (doc. 01, pp. 11/18 e doc. 02, pp. 03/04 e p. 09) e em Juízo (arquivo denominado “Folha 104” no Google Drive).

Além da existência de farto material probatório, deve-se rememorar que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima
, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal,
nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
goza de destacado valor probatório
, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021) [destaquei]

Em Juízo (arquivo denominado “Folha 104” no Google Drive), a vítima Lucielena Torres de Oliveira afirmou que conviveu com o acusado por 25 (vinte e cinco) anos e que este sempre foi agressivo. Sobre os fatos narrados na denúncia, a ofendida relatou o seguinte:

“[...] que no dia dos fatos, recorda-se que era aniversário da declarante e que se deslocaram até o restaurante (localizado nas proximidades da Rod. BR 101); que ao retornarem para casa, Isaías ordenou que o filho menor de idade, de nome Jardel, conduzisse o veículo no trajeto até a residência; que a declarante e Isaías discutiram durante todo o percurso até chegar na residência;
que Isaías estava muito nervoso; que chegaram na residência e o filho João Vitor se aproximou para defender a depoente; que Isaías se utilizou de uma catana e partiu em direção ao João Vitor;
que Isaías pendurou a catana na cerca e foi dormir, que seus familiares acionaram a polícia;
que Isaías atingiu João Vitor na região da boca; que Isaías não atingiu a declarante porque o filho João Vitor interveio e Isaías direcionou as agressões para João Vitor
[...]”

No mesmo sentido, o ofendido João Vitor Oliveira Silva, em sede judicial (arquivo denominado “Folha 104” no Google Drive), disse que “
o relacionamento de seus pais era muito ruim
”, que “
constantemente ocorriam ameaças e agressões
” e que “
a violência praticada pelo seu genitor, Isaías, era contra a genitora e contra os filhos também
”. Ao relatar a dinâmica dos fatos descritos na exordial acusatória, João Vitor disse:

“[...] que no dia dos fatos, o depoente estava trabalhando quando seu irmão de nome Jardel o chamou para irem juntos para casa; que Jardel o (sic) contou que o genitor o obrigou a dirigir veículo automotor naquela ocasião; que o depoente seguiu em direção à casa para impedir Isaías de agredir sua mãe; que disse para sua mãe ir para casa da tia;
que Isaías foi em direção à sua mãe para agredi-la; que Isaías deu um soco na boca do depoente e se utilizou de um facão para ameaçar o depoente;
[...] que tem medo que seu pai seja solto porque teme pela vida de sua mãe [...]”

A verossimilhança dos relatos das vítimas pode ser depreendida do Laudo de Lesões Corporais do ofendido João Vitor, no qual foi constatada a “
presença de pequena escoriação em lábio inferior
” (doc. 05, pp. 07/09).

Ademais, a testemunha Márcia de Oliveira Gomes, irmã da vítima Lucielena, alegou, em Juízo (arquivo denominado “Folha 104” no Google Drive), que “
desde quando os sobrinhos eram pequenos, ficavam na casa da depoente porque Isaías era violento
”, que “
comumente Lucielena aparecia em sua casa com marcas de agressões pelo corpo
”, bem como que:

“[...] na data dos fatos, Isaías colocou o filho novo para dirigir; que a criança disse que um caminhão quase colidiu com o veículo quando estavam na BR 101 porque Isaías o obrigou a dirigir;
que no dia dos fatos, Isaías agrediu o filho João Vitor e o perseguiu com um facão
[...]”

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante (doc. 02, pp. 13/14 e arquivo denominado “Folha 104” no Google Drive), analisando os elementos probatórios que instruem os autos, verifico que as provas são harmônicas e coerentes em confirmar que o apelante tentou agredir sua ex-companheira Lucielena, não conseguindo consumar seu intento em razão da intervenção de seu filho, João Vitor, que foi agredido com um soco na boca.

Assim, entendo que há provas suficientes de que o apelante praticou os crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (vítima João Vitor), e no art. 129, § 9º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (vítima Lucielena), razão pela qual
o pleito absolutório não merece prosperar.

Avançando, passo a analisar a tese recursal que diz respeito à necessidade de redimensionamento das penas, para fixá-las no mínimo legal.

Da análise da r. Sentença, entendo que
assiste razão, em parte, à Defesa.

Na
primeira fase da dosimetria
, a magistrada
a quo
desvalorou os vetores relativos à culpabilidade, à conduta social, aos motivos do crime, às circunstâncias e às consequências delitivas, apresentando a mesma fundamentação quanto aos dois crimes praticados pelo apelante, fixando as penas-bases em 02 (dois) anos de detenção.

Em relação à
culpabilidade
, observo que a magistrada apresentou dados concretos dos autos para fundamentar sua conclusão, razão pela qual entendo possível a manutenção desfavorável de tal vetorial. Confira-se a fundamentação realizada pela magistrada
a quo
quanto à referida circunstância judicial:

“A reprovabilidade da conduta do réu vai além daquela inerente ao tipo legal. O acusado coagiu o filho mais novo, menor de idade, a conduzir veículo automotor na Rod. Br 101, expondo a vida do jovem e demais familiares que estavam no interior do veículo. Com este comportamento, o réu deu início a uma discussão com a vítima Lucielena e, no desdobramento do seu comportamento, o réu perseguiu a vítima e demais filhos com o uso de uma catana para o fim de intimidá-los.”

Ao desvalorar a circunstância judicial relativa à
conduta social
, a magistrada argumentou que “
todos os relatos indicam má conduta social, por apresentar comportamento constantemente violento e dado ao consumo imoderado de bebida alcoólica
”. Analisando-se os autos, verifica-se que, realmente, as provas orais colhidas durante a instrução processual confirmam a má conduta social apresentada pelo réu. Confiram-se alguns trechos:

“[...] que conviveu por 25 anos com o Isaías, advindo 6 filhos; que Isaías sempre foi agressivo; que Isaías comumente discutia com a depoente e lhe mandava calar a boca; que quando fazia uso de droga e ingeria bebida alcoólica ficava agressivo; que desde o início do relacionamento a declarante foi agredida por Isaías; [...] que todos os filhos têm medo do acusado [...]” (depoimento da vítima Lucielena em juízo)

“é filho de Isaías e Lucielena; que o relacionamento de seus pais era muito ruim; que constantemente ocorriam ameaças e agressões; que a violência praticada pelo seu genitor, Isaías, era contra a genitora e contra os filhos também; que Isaías procurava motivo para iniciar as agressões; [...]” (depoimento do ofendido João Vitor em juízo)

“[...] que desde quando os sobrinhos eram pequenos, ficavam na casa da depoente porque Isaías era violento; que Isaías ameaçava constantemente Lucielena; [...] que comumente Lucielena aparecia em sua casa com marcas de agressões pelo corpo; que era comum a vizinha ligar para a depoente para socorrer sua irmã Lucielena; que a todo momento Isaías ameaçava Lucielena, dizendo que lhe tiraria os dentes [...]” (depoimento de Márcia, irmã da vítima Lucielena, em juízo)

O vetor relativo aos
motivos
do crime foi desvalorado “
uma vez que o acusado se encontrava alcoolizado
”. De fato, a embriaguez estimulou o agente à prática da infração penal, razão pela qual a circunstância judicial deve ser considerada desfavorável.

No que concerne às
circunstâncias
do crime, a magistrada
a quo
valorou tal circunstância judicial negativamente sob o fundamento de que o acusado, “
além de ofender a integridade física da vítima, lhe insultou com palavras de baixo calão, na presença de outros familiares
”. Entretanto, não há prova judicializada nos autos de que o apelante insultou a vítima, motivo pelo qual entendo que a referida circunstância judicial deve ser
neutralizada
.

Finalmente, o vetor relativo às
consequências
do crime foi corretamente desvalorado, porquanto o núcleo familiar foi abalado, havendo “
histórico de depressão de um dos filhos, além de que a vítima vive o medo de reencontrá-lo (o acusado), apresentando profundo comprometimento em seguir uma rotina de vida comum
”, como bem fundamentou a magistrada
a quo
.

Considerando que
“é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
(STJ, Terceira Seção, EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 08/9/2021, DJe 08/10/2021),
remanescendo 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
s
pena
s
-base
s
em
1 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.

Na
segunda fase da dosimetria
, a Defesa apresentou irresignação quanto à suposta aplicação da agravante da reincidência. Contudo, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
“houve equívoco do causídico ao ventilar tal pleito, uma vez que nem a agravante da reincidência, nem a circunstância judicial dos antecedentes foram utilizadas para exasperar as penas do apelante na sentença, tendo o MM. Magistrada a quo, pelo contrário, reconhecido a primariedade do réu
” (Id. 2780138).

Ausentes atenuantes ou agravantes, fixo as
pena
s
intermediária
s
em
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.

Na
terceira fase da dosimetria
, em relação ao crime de lesão corporal cometido em face do
ofendido João Vitor
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual fixo a
pena definitiva em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.

Quanto ao delito de lesão corporal praticado em face da
vítima
Lucielena
, presente a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, em virtude de o crime não ter atingido a consumação, mantenho a aplicação da fração de 1/3 (um terço) e fixo a
pena definitiva em

01 (um) ano e 20 (vinte) dias
de detenção.

Aplicando-se o aumento de pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em decorrência do concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal), sem insurgência da Defesa, totaliza-se a pena em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, mantido o
regime aberto
.

Por fim, a Defesa do apelante questiona a imposição da medida cautelar do uso de monitoramento eletrônico no regime aberto, alegando que a fixação da referida medida cautelar viola a proibição constitucional de aplicação de pena de caráter perpétuo, “
uma vez que não se tem prazo para se ter a cessação do monitoramento
” (fl. 166).

Com base nesses argumentos, a Defesa pugna pelo afastamento da fixação da referida medida cautelar.

A meu ver, o pedido formulado pela Defesa
merece guarida.

No caso, o apelante teve sua prisão preventiva decretada em
15/11/2020
, conforme Decisão inserta no doc. 10, pp. 06/08, em que o magistrado
a quo
fundamentou nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico que já foram impostas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, que incluem o afastamento do autuado do local de convivência com a ofendida e proibição de aproximação ou contato com esta, porém a vítima, com medo do autuado, pediu para que as mesmas fossem revogadas. Assim sendo, a prisão do autuado é medida que se impõe, com o fim de se garantir a execução das medidas protetivas (inciso III do art. 313 do CPP), além da gravidade concreta do crime, verifico a necessidade da prisão para que se garanta a ordem pública, tendo em vista que a conduta, em tese, cometida pelo autuado enquadra-se nas exceções da Recomendação 62/2020 do CNJ e Ofício Circular 06/2020 da SEUXP [...]”

Em
12/02/2021
(doc. 12, pp. 08/10), ao reavaliar a prisão preventiva do acusado, a magistrada
a quo
entendeu estar “
ausente qualquer fato novo que justifique o afastamento da custódia preventiva
”, razão pela qual manteve a segregação cautelar decretada nestes autos em desfavor do acusado Isaías Nogueira da Silva.

Na data de
07/4/2021
, ao proferir a sentença condenatória (doc. 12, pp. 38/68),
a medida extrema consistente em prisão preventiva foi substituída por

medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico
. Na ocasião, a magistrada
a quo
fundamentou que, “
em vista do regime de pena imposto e da pena aplicada, a manutenção da prisão do réu revela-se desproporcional
”, pois “
a medida cautelar extrema (cerceamento da liberdade) reflete, de forma indubitável, em regime jurídico mais gravoso do que o estabelecido em sentença condenatória
”.

Entretanto, argumentou que, como as vítimas solicitaram Medidas Protetivas de Urgência contra o acusado durante a audiência de instrução e julgamento, tendo apresentado grande temor frente ao réu em seus depoimentos prestados em Juízo, mostra-se adequada a imposição de monitoramento eletrônico ao acusado.

De acordo com o art. 3º, inciso VI, da Resolução nº 412, do Conselho Nacional de Justiça, o monitoramento eletrônico poderá ser aplicado na hipótese de medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica e familiar. Segundo o art. 7º, da referida Resolução, o monitoramento eletrônico nos casos de violência doméstica e familiar tem como objetivo aprimorar a fiscalização do cumprimento das medidas determinadas com fulcro no art. 22, incisos II e III, da Lei nº 11.340/2006.

É notória a importância da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, como forma de coibir a violência doméstica vivenciada em inúmeros lares brasileiros. A Medida Protetiva de Urgência, nesse sentido, atua como garantia necessária à proteção das vítimas,
sendo mantida, contudo, apenas enquanto perdurada a situação de risco, bem como
quando
demonstrada sua necessidade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o deferimento das medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva
necessidade, preventividade, provisoriedade
e proporcionalidade
(STJ, Agravo em Recurso Especial nº 1.637.746/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 30/4/2020). Assim, as medidas protetivas são aplicadas excepcionalmente e em caráter de urgência, visando garantir a integridade física e psicológica da vítima, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo.

Como visto, o monitoramento eletrônico nos casos de violência doméstica e familiar tem como objetivo fiscalizar as medidas protetivas, que têm natureza provisória. Em que pese a imposição da medida cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico seja ato discricionário da autoridade judicial, esta deve ser estabelecida por
prazo determinado
, o que não ocorreu no caso em apreço.

Dessa forma,
inviável a
manutenção
da cautelar de monitoramento eletrônico
, que já perdura por aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Vale mencionar, ainda, que inexistem nos autos informações de que o réu solto, sob monitoramento, tenha descumprido as medidas protetivas impostas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para
reduzir
a pena
para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime aberto, bem como para
revogar a medida cautelar
consistente no uso de monitoramento eletrônico.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000971-89.2020.8.08.0032

APELANTE: ISAIAS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CONSUMADA E LESÃO CORPORAL TENTADA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PRAZO DETERMINADO. REVOGAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Pelo conjunto probatório, especialmente a palavra das vítimas e o exame pericial de lesões corporais, não há como acolher o pleito de absolvição.

2. Na 1
a
fase da dosimetria, o vetor relativo às circunstâncias do crime foi desvalorado sem fundamento idôneo, tendo em vista que não há prova judicializada nos autos de que o apelante insultou a vítima na frente dos familiares, como fundamentou a magistrada
a quo
.

3. “
É
imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
(STJ, Terceira Seção, EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 08/9/2021, DJe 08/10/2021), razão pela qual as penas-bases foram reduzidas proporcionalmente.

4. De acordo com o art. 7º, da Resolução nº 412, do Conselho Nacional de Justiça, o monitoramento eletrônico nos casos de violência doméstica e familiar tem como objetivo fiscalizar as medidas protetivas, que têm natureza provisória. Em que pese a imposição da medida cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico seja ato discricionário da autoridade judicial, esta deve ser estabelecida por prazo determinado, pois não é possível atribuir a tal medida caráter definitivo.

5
. Recurso
a que
se
dá

parcial
provi
mento
,
para reduzir a pena para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime aberto, bem como para revogar a medida cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.